Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
2. Verifica-se que houve inadimplemento contratual por parte do fornecedor de serviços que não cumpriu sua oferta de viagem nas datas indicadas pelo consumidor. Não bastasse, o réu procedeu ao cancelamento faltando apenas quatro dias da viagem e não procedeu ao reembolso dos valores após descumprimento do pacote contratado.
3. Quanto aos danos morais pleiteados, verifica-se que a informação de cancelamento da viagem feita faltando apenas quatro dias para essa, resultando na sua não realização, acrescida na completa ausência de informação adequada após o cancelamento, bem como na ausência de restituição de valores, tendo a Ré se apropriado dos valores de seu consumidor, caracteriza fato gerador de dano moral, de modo que a obrigação de reparar deve prevalecer (artigos 186 e 927 do Código Civil), devendo ser indenizado no valor de R$ 2.000,00 pelos danos morais sofridos. Precedente das Turmas Recursais em face da própria Ré Hurb: acórdãos 1717912, 1743240 e 1685426.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a Ré também por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbritramento e juros legais a partir da citação, além da indenização por danos materiais reconhecida na sentença. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.